Tribunal: STJ
Processo: 0000756-05.2019.8.08.0047
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2079312 - ES (2023/0196253-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS
: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES014663
PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES017404
EMBARGADO
: VIP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
EMBARGADO
: RODRIGO AZEVEDO BATISTA
EMBARGADO
: MARCUS AZEVEDO BATISTA
EMBARGADO
: GOTAS DE OURO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: JOSE ANTONIO BATISTA SUEIRO JUNIOR - ES020779
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO DO
RÉU.
1. A Corte Especial do STJ, na sessão do dia
, no
5/2/2025
julgamento da QO no AREsp n.2638376/MG, acolheu a questão
de ordem proposta no sentido de aplicar os efeitos da Lei no
14.939/2024 também aos recursos interpostos antes de sua
vigência, devendo ser observada, igualmente, por ocasião do
julgamento dos agravos internos/regimentais contra decisões
monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da
falta de comprovação de ausência de expediente forense.
1.1. "O recorrente deve comprovar a ocorrência de feriado local
no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o Tribunal
determinará, a qualquer momento enquanto não encerrada a sua
competência, a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-
lo caso a informação já conste do processo eletrônico"(EDcl no
AgInt no AREsp n. 2.539.331/SP, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
17/3/2025
).
20/3/2025
1.2. Juntado aos autos documento oficial comprobatório da
suspensão do expediente forense na origem, sanando o vício
apontado e afastando a arguição de intempestividade.
Documento eletrônico VDA50124771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:11
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: df75f03a-8596-476f-9033-d3005e25842d

2. Feito chamado à ordem para tornar sem efeitos o acórdão
e a decisão monocrática da Presidência do STJ. Embargos de
declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de
26/08/2025
01/09/2025
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50124771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:11
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: df75f03a-8596-476f-9033-d3005e25842d

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2079312 - ES (2023/0196253-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS
: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES014663
PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES017404
EMBARGADO
: VIP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
EMBARGADO
: RODRIGO AZEVEDO BATISTA
EMBARGADO
: MARCUS AZEVEDO BATISTA
EMBARGADO
: GOTAS DE OURO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: JOSE ANTONIO BATISTA SUEIRO JUNIOR - ES020779
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO DO
RÉU.
1. A Corte Especial do STJ, na sessão do dia
, no
5/2/2025
julgamento da QO no AREsp n.2638376/MG, acolheu a questão
de ordem proposta no sentido de aplicar os efeitos da Lei no
14.939/2024 também aos recursos interpostos antes de sua
vigência, devendo ser observada, igualmente, por ocasião do
julgamento dos agravos internos/regimentais contra decisões
monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da
falta de comprovação de ausência de expediente forense.
1.1. "O recorrente deve comprovar a ocorrência de feriado local
no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o Tribunal
determinará, a qualquer momento enquanto não encerrada a sua
competência, a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-
lo caso a informação já conste do processo eletrônico"(EDcl no
AgInt no AREsp n. 2.539.331/SP, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
17/3/2025
).
20/3/2025
1.2. Juntado aos autos documento oficial comprobatório da
suspensão do expediente forense na origem, sanando o vício
apontado e afastando a arguição de intempestividade.
Documento eletrônico VDA49696834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:20
Código de Controle do Documento: dadb9311-41cf-4694-82a9-758aa1063736

2. Feito chamado à ordem para tornar sem efeitos o acórdão
e a decisão monocrática da Presidência do STJ. Embargos de
declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANESTES S.A. - BANCO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do acórdão de fls. 533-539, e-STJ,
relatado por este signatário, que negou provimento ao agravo interno manejado
pelo ora embargante.
O aresto em questão está assim ementado (fls. 533-534, e-STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A
SUA INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de
15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219, caput, 994, VI, c/c
os arts. 1.003, § 5o, 1.029, todos do CPC/2015.
1.1. A Corte Especial, no julgamento do ARESP 1.481.810/SP,
afetado pela Quarta Turma, reafirmou o entendimento de que é
preciso comprovar a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso, nos termos do § 6o do artigo 1.003 do
CPC/2015. Portanto, para os recursos sujeitos aos requisitos de
admissibilidade do referido diploma processual, não se admite a
comprovação posterior da suspensão do expediente forense em
decorrência de feriado local.
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que segunda-
feira de carnaval, quarta-feira de cinzas, dias da Semana Santa
que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, Corpus Christi e Dia do
Servidor Público são considerados feriados locais para fins de
comprovação da tempestividade recursal. Precedentes.
2.1. "A modulação de efeitos implementada pela Corte Especial
no REsp 1.813.684/SP é restrita ao feriado de segunda feira de
Carnaval, e tão somente para os casos anteriores à publicação do
acórdão do referido precedente, ocorrida no DJe de 18.11.2019,
não valendo para os demais feriados." (AgInt nos EDcl no AREsp
n. 1.857.694/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, DJe de
.).
18/4/2022
2.2. No caso, o insurgente não apresentou qualquer
documento quando da interposição do recurso especial, não
Documento eletrônico VDA49696834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:20
Código de Controle do Documento: dadb9311-41cf-4694-82a9-758aa1063736

havendo justificativa para o afastamento da intempestividade
recursal.
3. Agravo interno desprovido.

Nas razões dos embargos (fls. 544-547, e-STJ), alega o insurgente que o
acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar certidão expedida pelo
TJES (fl. 331) e a decisão de admissibilidade do recurso (fls. 223/228, e-STJ) que
atestaram a tempestividade recursal (fl. 331), razão pela qual deve ser sanado o vício
apontado, que resultará em modificação do julgado embargado com o fim de ser
reconhecido o cumprimento integral do art. 1.030,
e V, do CPC/2015 e, via de
caput
consequência, admitido o Recurso Especial interposto.
Afirma, ainda, que, "por se tratar de vício meramente formal, há a
possibilidade de ser sanado (tendo sido feito às fls. 505/511, e-STJ, com a juntada do
comprovante de feriado), conforme art. 1.029, § 3o, do CPC, considerando, inclusive, a
relevância da matéria aventada no recurso em questão, em observância aos princípios
da segurança jurídica, da razoabilidade, da adequação jurisdicional e do interesse
jurisdicional" (fl. 545, e-STJ).
Não houve impugnação (fls. 551-554, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração merecem acolhimento, com efeitos
modificativos, nos termos da fundamentação a seguir exposta.
A Corte Especial do STJ, na sessão do dia
, no julgamento da
1.
5/2/2025
QO no AREsp n. 2638376/MG fixou a seguinte tese:

1. A Lei n. 14.939, de
, não modificou os requisitos de admissibilidade
30/7/2024
do recurso, mantendo a exigência de comprovação, no ato da interposição do
recurso, da suspensão do expediente forense na localidade em que a peça
recursal deve ser protocolizada. Nada obstante, criou incumbência para o Poder
Judiciário, sem fixar prazo ou termo para o cumprimento, de determinar a
correção do vício formal,
, ou desconsiderá-lo caso a informação já
ex officio
conste do processo eletrônico.
2. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa julgada formal sobre a
comprovação de feriado local e ausência de expediente forense, a Corte de
origem e o Tribunal
, enquanto não encerrada a respectiva
ad quem
competência, inclusive em agravo interno/regimental, estarão obrigados a
determinar a correção do vício.

Na oportunidade, consignou-se no referido julgado que: "(...) proferida
decisão monocrática reafirmando a intempestividade recursal em decorrência da falta
Documento eletrônico VDA49696834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:20
Código de Controle do Documento: dadb9311-41cf-4694-82a9-758aa1063736

de comprovação do feriado local, caberá ao Relator do agravo interno/regimental
determinar que o agravante comprove tal fato no prazo legal. Evidentemente que a
prévia juntada de documento idôneo pelo interessado dispensa nova intimação para
– conforme previsão expressa da novel redação do art. 1.003, § 6o, do CPC
esse fim
/2015 –, devendo o feito prosseguir regularmente" [grifou-se].
Com efeito, o art. 1.003, § 6o do CPC/2015, com as alterações promovidas
pela Lei n. 14.939/2024, aplicar-se-á a todos os processos em curso, devendo o
recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso,
e, se não o fizer, o Tribunal determinará, a qualquer momento enquanto não encerrada
a sua competência, a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a
informação já conste do processo eletrônico.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO
IMEDIATA DO ART. 1.003, § 6o, DO CPC, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N.
14.939/2024. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO.
1. A Corte Especial do STJ, na sessão do dia
, no julgamento da QO no
5/2/2025
AREsp n.2638376/MG firmou entendimento segundo o qual o art. 1.003, § 6o, do
CPC, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.939/2024, tem aplicação
imediata.
2. O recorrente deve comprovar a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso, e, se não o fizer, o Tribunal determinará, a qualquer
momento enquanto não encerrada a sua competência, a correção do vício
formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo
eletrônico.
2. No caso dos autos, a embargante não trouxe aos autos documento oficial
comprobatório da suspensão do expediente forense na origem no dia
,
8/6/2023
devendo ser intimado para sanar o vício.
3. Chamo o feito à ordem para tornar sem efeitos o acórdão embargado e a
decisão monocrática da Presidência do STJ.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.539.331/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

No caso em tela, o embargante foi intimado do acórdão recorrido em
(fl. 495, e-STJ) e o recurso especial foi interposto no dia
(fl. 423, e-
11/2/2022
8/3/2022
STJ), ou seja, quando já escoado o prazo de 15 dias úteis, previsto no art. 994, VI, c/c
os arts. 1.003, §5o, 1.029 e 219,
, do CPC/2015.
caput
Nas razões de agravo interno (505-511, e-STJ), o Banco recorrente
defendeu a tempestividade do recurso, sob a alegação de que os dias 28 de fevereiro
(segunda-feira de carnaval), 1o (terça-feira de carnaval) e 2o de março (quarta-feira de
Documento eletrônico VDA49696834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:20
Código de Controle do Documento: dadb9311-41cf-4694-82a9-758aa1063736

, não poderiam ser considerados no
cinzas), todos de 2022 (fls. 509-510, e-STJ)
cômputo do prazo, ante a ausência de expediente forense no TJES nessas datas, em
virtude de se tratar de feriado, conforme ato normativo expedido pelo TJES, cuja
, aduzindo a
juntada requereu na oportunidade
possibilidade de comprovação em
com base em precedentes desta Corte de
momento posterior à interposição do recurso
Justiça.
Considerando o atual entendimento firmado por ocasião da QO no AREsp n.
2638376/MG, verifica-se que, de fato, o recorrente logrou êxito em comprovar a
ocorrência dos feriados indicados, razão pela qual descabe falar em intempestividade
do recurso na hipótese.
Desse modo, chamo o feito a ordem para tornar sem efeitos o acórdão
embargado (fls. 533-539, e-STJ) e a decisão monocrática da Presidência do STJ (500-
501, e-STJ).
Após a publicação, ausente impugnação, retornem os autos conclusos para
nova análise do recurso especial.
Do exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos
2.
modificativos, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49696834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:20
Código de Controle do Documento: dadb9311-41cf-4694-82a9-758aa1063736

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.079.312 / ES
Número Registro: 2023/0196253-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007560520198080047 7560520198080047
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS
: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES014663
PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES017404
RECORRIDO
: VIP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO
: RODRIGO AZEVEDO BATISTA
RECORRIDO
: MARCUS AZEVEDO BATISTA
RECORRIDO
: GOTAS DE OURO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: JOSE ANTONIO BATISTA SUEIRO JUNIOR - ES020779
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS
: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES014663
PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES017404
EMBARGADO : VIP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
EMBARGADO : RODRIGO AZEVEDO BATISTA
Documento eletrônico VDA50099895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:49:22
Código de Controle do Documento: c6c83dbf-9f89-4cc4-8c94-38d0801526c1

EMBARGADO : MARCUS AZEVEDO BATISTA
EMBARGADO : GOTAS DE OURO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: JOSE ANTONIO BATISTA SUEIRO JUNIOR - ES020779
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
26/08/2025
01/09/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:49:22
Código de Controle do Documento: c6c83dbf-9f89-4cc4-8c94-38d0801526c1